Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704592-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DE SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID n. 146556901 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARCELO PEREIRA DE SANTANA, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que houve recusa injustificada na realização de pesquisa por meio do sistema SisbaJud; que deve ser mantida a penhora de valores na integralidade, ainda que oriundos de pagamento de salários; que há possibilidade de penhora parcial de valores, desde que não comprometa a subsistência do indivíduo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora dos valores localizados. Subsidiariamente, pede o deferimento da penhora sobre o equivalente a 10% (dez por cento) dos valores bloqueados. Custas recolhidas (ID n. 43469748). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida. O recurso não aborda as questões decididas no primeiro grau de jurisdição. Não se discutiu, na decisão agravada, sobre penhora de rendimentos do devedor, tampouco sobre recusa de bloqueio por intermédio do sistema SisbaJud (ao contrário, a penhora foi realizada justamente se valendo dessa ferramenta). Os fundamentos que ensejaram a decisão impugnada consistem na impenhorabilidade dos valores localizados em conta poupança e em conta investimento, com a admissão da penhora do equivalente a 30% (trinta por cento), com o intuito de harmonizar a proteção conferida pela impenhorabilidade com o direito do credor à satisfação da dívida. A alegada movimentação anômala da poupança, suscitada na resposta à impugnação apresentada no primeiro grau de jurisdição, não foi reiterada no recurso, de modo que fica impedida sua análise. Observe-se ainda o pedido subsidiário. A parte pleiteia permissão para “o levantamento de 10% (dez por cento) sobre os valores penhorados”, quando a própria decisão agravada permitiu a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores localizados nas contas do devedor. Ou seja, o eventual acolhimento resultaria na piora de sua situação jurídica, em nítido confronto com o interesse recursal. Portanto, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora